Tribunal: TJDFT
Processo: 0702033-93.2023.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA REALIZADA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENVIADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O inadimplemento contratual do fornecedor que não entregou o produto adquirido pelo site da empresa confere ao consumidor o direito de exigir o cumprimento da obrigação ou a restituição do preço.

2. O descumprimento contratual, per se, não acarreta o dano moral. “Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.” (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

3. Precedentes das Turmas. 07093181620228070004 1705309, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Data de Julgamento: 22/05/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 31/05/2023.

4. Recurso conhecido e desprovido.

5. Recorrente condenada a pagar as custas processuais. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida. Sem condenação em honorários por ausência de contrarrazões.